Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-68.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000820-68.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MATEUS MEIRA BARRETO Advogado(s): OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL EMBARGADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros Advogado(s): HEBERT APARECIDO JORGETI, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em julgamento de Apelação, com o objetivo exclusivo de prequestionamento quanto aos arts. 884 do Código Civil, 51, II do Código de Defesa do Consumidor e 20, caput e § 1º da Lei nº 13.709/18 (LGPD). A parte embargante defende a necessidade de enfrentamento dos artigos legais citados e inova a discussão ao suscitar tese não ventilada no recurso original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se é admissível inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, notadamente para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e somente é admitido quando presentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4 - O Acórdão recorrido analisou de forma completa e linear os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, não se constatando qualquer vício a ser suprido. 5 - A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de Embargos de Declaração, tampouco o seu acolhimento. 6 - O pedido de prequestionamento genérico, desacompanhado da indicação específica de vício decisório, não supre os requisitos legais para acolhimento dos embargos. 7 - A alegação de inovação recursal referente à aplicação da LGPD (art. 20, caput e § 1º) configura matéria nova e, portanto, é inadmissível em sede de Embargos de Declaração. 8 - O prequestionamento pode ser considerado presente nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos Embargos Declaratórios. 9 - Jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que a finalidade de prequestionamento, por si só, não legitima a oposição de embargos quando ausentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração específica de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à simples rediscussão do mérito decidido. 2 - Inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios, mesmo sob a justificativa de prequestionamento. 3 - A ausência de vícios na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins prequestionatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 884; CDC, art. 51, II; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 20, caput e § 1º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, EDcl no AI nº 8026170-91.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2021. - TJ-MG, AgInt nº 1000020-44.3854.3.00.03, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 22.09.2021. - TJ-SC, Apelação nº 0022274-49.2010.8.24.0038, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 24.03.2022. - TJ-MG, EDcl nº 1000022-02.7687-7002, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 14.06.2022. - STJ, EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, 3ª Seção, DJ 02.10.2006. - STJ, EDcl no AgInt no MS 23.784/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8000820-68.2020.8.05.0032, que tem como embargante MATEUS MEIRA BARRETO e como embargados GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA